Tribunal: TJSP
Processo: 0025708-77.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0025708-77.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
LARISSA MIRELLA DE SOUZA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
2
.Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071
Origem: 4a Vara Criminal/Bauru
Magistrado: Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino
Apelante: LARISSA MIRELLA DE SOUZA LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37290
APELAÇÃO FALSO TESTEMUNHO Absolvição
Impossibilidade - Autoria e materialidade delitiva
devidamente comprovada Depoimentos prestados
em
juízo,
como
testemunha,
que
destoam
completamente da narrativa ofertada na fase
policial, com intuito de beneficiar o acusado Pena e
regime bem fixados Sentença mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por LARISSA MIRELLA DE SOUZA LIMA, em face da r.
sentença de fls. 265/267, que a condenou à pena de 01 ano e 02
meses de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 11
dias-multa, no piso, como incursos no art. 342, §1o, do Código
Penal, substituída a pena corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade mais 10 dias-
multa.
Consta dos autos que, no dia 06 de junho de
2016, por volta das 14h45min, na sala de audiências da 2a Vara
Criminal desta Comarca de Bauru/SP, a apelante fez afirmação
falsa e calou a verdade, como testemunha, em processo judicial,
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal.
Apurou-se que, no dia 28 de dezembro de
2015, por volta das 21h30min, na Rua Waldemar Gregório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
3
Moraes, quadra 03, comarca de Bauru-SP, Vinicius Alves de
Mello trazia consigo, 26,33 g (vinte e três gramas e trinta e
três centigramas) de cocaína, dividida em 23 (vinte três)
porções, 10,02 g (dez gramas e dois centigramas) de crack,
distribuída em 36 pedras, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que
determinou a lavratura do boletim de ocorrência n° 30283/2015
- Central de Polícia Judiciária de Bauru e, por consequência, a
instauração
de
Inquérito
Policial
n°
0000787-71.2015.8.26.0594, que foi distribuído à 2a Vara
Criminal da Comarca de Bauru.
Diante do apurado na fase de inquérito
policial, Vinicius Alves de Mello foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, instaurando-se, então, a
pertinente ação penal (Processo no 0000787- 71.2015.8.26.0594
- 2a Vara Criminal desta Comarca de Bauru/SP).
Nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, durante a instrução processual, a apelante, na
qualidade de testemunha, fez afirmações mendazes e calou a
verdade, com o claro propósito de produzir prova destinada a
inocentar Vinicius Alves de Mello. Nessa oportunidade, disse que
Vinicius estava no bar esperando a chegada de seu pai quando
policiais apareceram e começaram a agredi-lo. Ainda, alegou que
os policiais, que a todo momento agrediam Vinicius, forjaram um
flagrante contra sua pessoa, atribuindo a ele a posse de um
tablete de droga que estava guardado dentro da viatura, bem
como de uma balança, arrecadada em um terreno baldio próximo
ao local da abordagem.
Entretanto, as provas coligidas ao Processo
no 0000787-71.2015.8.26.0594, sob o crivo do contraditório,
demonstraram, de forma incontroversa, que Vinicius Alves de
Mello trazia consigo significativa quantidade de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
4
entorpecentes e, portanto, dedicava-se ao tráfico ilícito de
entorpecentes, razão pela qual foi condenado como incurso no
artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 (cf. cópia da
respeitável
sentença
do
Processo
no
0000787-
71.2015.8.26.0594, acostada às fls. 163/167 destes autos).
Nesse
contexto,
verifica-se
que
o
depoimento prestado em Juízo pela apelante ficou isolado, ou
melhor, foi claramente contrariado pelas provas coligidas nos
autos da outra ação penal, em especial pelos depoimentos dos
Policiais Militares, colhidos sob a égide do contraditório. Por
conseguinte, conclui-se que a ré, ao prestar depoimento em
Juízo, faltou com a verdade com a finalidade de tentar ajudar
Vinicius Alves de Mello a furtar-se de responsabilidade.
Inconformada, apela a ré, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas ou por falta de dolo.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento
de pena aplicada, prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal
(fls. 283/287).
Ofertada as contrarrazões (fls. 291/293), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer,
pelo desprovimento do recurso (fls. 303/308).
Relatei.
De fato, o recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva vem demonstrada
pela requisição de instauração de inquérito (fls. 06/07), cópias
reprográficas do Processo no 0000787- 71.2015.8.26.0594 - 2a
Vara Criminal desta Comarca de Bauru/SP), bem pela prova oral
colhida.
Irrefutável, de igual modo, a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
5
Perante o juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Bauru, nos autos da ação penal no 0000787-71.2015
(que tratava de crime de tráfico cometido por Vinicius Alves de
Mello, a ré, arrolada como testemunha de defesa, afirmou que
policiais militares forjaram um flagrante contra réu daquela
ação, , atribuindo a ele a posse de um tablete de droga que
estava guardado dentro da viatura, bem como de uma balança,
obtida em um terreno baldio próximo ao local da abordagem (fls.
134/136 degravação do depoimento.
Na presente ação, a acusada não foi ouvida,
já que se tronou revel.
Não obstante o alegado pela douta Defesa,
certo é que os fatos restaram sobejamente demonstrados
conforme consta da denúncia.
Vejamos.
Os policiais Wellington e Daniel, ao serem
ouvidos na ação penal que apurava o crime de tráfico contra o
acusado Vinicius, foram claros em afirmar que encontraram as
substâncias entorpecentes no bolso da bermuda do réu e no
chão, em um frasco verde da marca "TRIDENT MENTA", e que
eram 26,33 gramas de cocaína, divididas em 23 porções, e 10,02
gramas de crack, distribuídos entre 36 pedras, além de
dinheiro. Nada disseram de tablete de drogas e balança de
precisão.
Nesta ação, referidos milicianos narraram os
fatos da mesma forma, alegando terem prendido o apelante em
frente ao bar citado pela ré.
Assim, restou provado que a acusada faltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
6
com a verdade, quando ouvida em Juízo, como testemunha de
defesa.
Por outro lado, sustenta a defesa a
atipicidade ante a ausência de dolo.
O
dolo,
entretanto,
está
claramente
demonstrado. A apelante, ouvida como testemunha, afirmou que
os policiais forjaram o flagrante contra o réu daquela ação,
dizendo que os policiais pegaram um tablete de droga dentro da
viatura e uma balança de precisão nas imediações.
Portanto, restou claro que mentiu com a
intenção de produzir provas destinadas a causar efeito naquele
processo criminal, no caso, beneficiando o réu Vinicius.
Inviável, assim, cogitar-se a absolvição, seja
pela fragilidade de provas seja pelo dolo, que se encontra
devidamente delineado nos presentes autos.
Outrossim, importante notar que tal delito
não exige especial finalidade de agir, bastando o dolo simples
consistente na vontade e consciência de afirmar falsamente uma
realidade.
E ainda que sua narrativa não tenha
influenciado o julgamento - porque o D. Promotor e o MM. Juiz a
quo logo verificaram a falsidade - e mesmo que não tenha, com
isso, tido alguma vantagem ou produzido algum efeito
exteriormente, o crime também se verificou, pois o crime de
falso testemunho é delito formal e não exige a produção de
resultado, qual seja, a influência negativa do falso depoimento
na decisão final do processo.
Basta a potencialidade lesiva: a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0025708-77.2016.8.26.0071 - Voto no 37290 - J
7
de produzir efeitos na sentença, o que ocorreu no presente
caso, eis que “a falsidade versava sobre fato juridicamente
relevante, que poderia impossibilitar ou dificultar a atividade
judiciária em sua finalidade de aplicar corretamente a lei”.
Assim, materialidade e autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas nos autos, não havendo
qualquer fato novo a ser examinado, ou nulidade a ser declarada,
ou ainda irregularidade a ser suprida.
Condenação, portanto, irreparável.
As
reprimendas
também
não
merecem
reparo, eis que fixadas no mínimo legal e corretamente
acrescidas em razão do disposto no §1o do art. 342 do CP.
Por fim, não há que se falar em afastamento
da causa de aumento de pena, já que se comprovou que o crime
de falso testemunho foi cometido para obter prova destinada a
produzir efeitos em processo penal. Afinal, quando prestou
depoimento em Juízo, na qualidade de testemunha, a apelante
faltou dolosamente com a verdade, visando auxiliar Vinicius
Alves de Mello a eximir-se de responsabilidade penal.
O regime foi o mais benéfico, tendo a pena
sido substituída por restritiva de direitos, razão pela qual
descabe qualquer inconformismo.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator